Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701058-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE DA ROCHA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO JOSE DA ROCHA TEIXEIRA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promovesse a ampliação de sua carga horária de professor, de 20 horas semanais, para 40 horas semanais. O agravante alegou que é servidor da SEE/DF há 19 anos e o indeferimento do pedido causa prejuízos ao agravante, em sua carreira e no gozo dos direitos previstos no plano de carreira, mormente observando-se estar próxima sua aposentadoria. Aduziu que pode ter sua carga horária ampliada em razão das carências existentes e em igualdade de condições com os outros professores. Noticiou ter feito diversas solicitações de aumento de carga horária, sem sucesso. Pugnou, em sede de antecipação da tutela recursal, seja o agravado compelido a ampliar a carga horária do agravante, de 20 horas semanais para 40 horas semanais. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos dos §§ 3o e 4o, do art. 9o, da Lei Distrital no 5.105/2013, que reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal, é admitida a ampliação da carga horária semanal de 20 para 40 horas semanais, mediante solicitação do servidor, desde que existam carências definitivas e exista disponibilidade orçamentária para tal. Na ampliação da carga horária semanal, deve ser observada a necessidade da Secretaria de estado da Educação e disponibilidade orçamentária, devendo ser dada prioridade ao servidor com maior tempo de regência de classe, nos termos do § 4o do artigo citado. No caso dos autos, ausentes a verossimilhança das alegações da parte agravante e a prova inequívoca dos fatos, não sendo viável, neste momento processual, a verificação acerca dos requisitos previstos na Lei. Apesar de constar dos autos a existência de carência de professor em sua área de atuação, há notícia nos autos de origem inexistir disponibilidade orçamentária para o deferimento do pleito do agravante, havendo necessidade de autorização dos órgãos competentes (Id. 158149965, p. 5). Assim, necessária dilação probatória para averiguação dos fatos alegados e da alegada prioridade dos demais servidores com maior tempo de regência de classe. Não consta dos autos manifestação do agravado, acerca das condições atuais da Secretaria de Educação em relação ao atendimento do pedido formulado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora